Tribunal: TJDFT
Processo: 0732899-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0732899-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILEIDE BARREIRA CIRQUEIRA, ALAN BARREIRA KOZLOWSKI AGRAVADO: AGDES BARREIRA CIRQUEIRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Marileide Barreira Cirqueira e Alan Barreira Kozlowski em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença que manejam em desfavor dos agravados – Espólio de Arcanja Barreira Cirqueira e Agdes Barreira Cirqueira –, rejeitara a pretensão que formularam, volvida ao despejo do segundo agravado do imóvel sobre o qual aguardam ver efetivada a alienação extrajudicial ou da imposição de multa, ao fundamento de que, a par de a sentença ter previsto que a administração do imóvel incumbiria ao segundo agravado, então autor no processo de conhecimento, não houvera deliberação, na transação homologada em 20/05/2022, acerca de eventual óbice à utilização por parte dele como moradia. Ainda segundo o decidido, fora pontuado que, em petitório anterior, o segundo agravado reconhecera que: i) utiliza-se do imóvel como residência; ii) realiza manutenções a fim de evitar a deterioração do bem; iii) não tem impedido a visitação de terceiros interessados na aquisição do imóvel; iv) quanto aos débitos, as dívidas estão sendo objeto de negociação. O provimento objurgado arrematara concluindo, pois, que inexistiria impeditivo para utilização do imóvel pelo segundo agravado, na pendência da suspensão do cumprimento de sentença para a alienação por iniciativa particular, enfatizando que, acaso pretendam os agravantes ser indenizados pelo uso exclusivo do imóvel, devem aviar ação própria. De seu turno, objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão da decisão agravada e, alfim, sua desconstituição, de forma a ser determinada a desocupação, pelo segundo agravado, do imóvel que deve ser alienado, tudo com o viso de que o imóvel sobre o qual ele passara a residir possa ser vendido sem entraves. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que o cumprimento de sentença subjacente fora deflagrado em 01/03/2023, cujo objeto consistira na satisfação do crédito a que fazem jus, dentre os quais se inclui o produto da alienação do imóvel situado na Quadra B, Conjunto B-3, Lote 18, Vila Nossa Senhora de Fátima, Planaltina/DF, o qual, segundo decidido por sentença, deveria ser alienado. Comunicaram que, em 13/08/2024[2], o Juízo a quo, apreciando o requerimento que formularam visando à nova avaliação do imóvel, conservara o ato avaliador judicial anteriormente realizado, determinando, ainda, a suspensão processual para tentativa de alienação extrajudicial do bem, destacando o prolator da decisão indicada que, na hipótese de a alienação particular sobejar infrutífera, nova avaliação seria oportunamente determinada. Reprisaram que, no curso do cumprimento de sentença, os agravados haviam deduzido pleito destinado à imposição de locação do imóvel, o que fora objeto de indeferimento pelo Juízo do cumprimento de sentença[3], sob a ótica de que o acordo homologado previra apenas a alienação do imóvel, nada versando sobre a possibilidade de locação, a menos que houvesse acordo entre os litigantes. Pontuaram que, após a negativa judicial quanto à autorização para que os agravados promovessem a locação, eles teriam descumprido o determinado no título judicial, permitindo que o segundo agravado residisse no imóvel. Aduziram que aludida ocupação seria indevida, contrariando não apenas a decisão judicial que determinara o sobrestamento do processo, como também teria gerado ônus injustificado ao segundo agravante, em razão de débitos de água e esgoto em atraso, os quais culminaram em cobranças emitidas pela CAESB no valor de R$2.330,79. Verberaram que, diante dessa conduta, postularam o despejo e a aplicação de multa aos agravados, o que fora igualmente indeferido e perfaz o objeto da irresignação do presente agravo. Salientara que, a seu ver, o decidido legitimaria o descumprimento da ordem judicial anterior e frustraria a finalidade do cumprimento de sentença. Apregoaram que a conduta dos agravados estaria enodoada de má-fé, configurando mora injustificada, com o único propósito de o segundo agravado se beneficiar de moradia gratuita, em detrimento dos direitos patrimoniais que possuem. Ponderaram, ainda, que, conquanto o segundo agravado tenha manifestado interesse na aquisição da parte da primeira agravante, não detinha ele capacidade financeira para tanto, pois, segundo o aduzido, estaria endividado e com diversos processos de execução em curso, sendo seu quinhão no inventário insuficiente para satisfazer suas obrigações. Realçaram que a decisão agravada, ao permitir a ocupação do imóvel, esvaziara a eficácia da determinação anterior que ordenara a venda consensual do bem, criando um paradoxo judicial em que a própria parte destinatária da ordem obstaculiza seu cumprimento. Elucidaram que, a par de não ter sido realizada nova avaliação judicial, medida essa que, sob sua ótica, favoreceria a alienação do bem, os agravados não comprovaram qualquer diligência concreta destinada à alienação do imóvel, denotando, a seu ver, desídia e intenção de valerem-se indevidamente da posse, redundando em nítido prejuízo às suas pessoas, já que necessitam receber os valores que lhes são devidos. Defenderam que a mora na alienação do imóvel ensejaria a incidência de juros de mora e correção monetária sobre os valores devidos, dado o lapso temporal transcorrido desde a homologação do acordo em maio de 2022. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Marileide Barreira Cirqueira e Alan Barreira Kozlowski em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que manejam em desfavor dos agravados – Espólio de Arcanja Barreira Cirqueira e Agdes Barreira Cirqueira –, rejeitara a pretensão que formularam, volvida ao despejo do segundo agravado do imóvel sobre o qual aguardam ver efetivada a alienação extrajudicial ou da imposição de multa, ao fundamento de que, a par de a sentença ter previsto que a administração do imóvel incumbiria ao segundo agravado, então autor no processo de conhecimento, não houvera deliberação, na transação homologada em 20/05/2022, acerca de eventual óbice à utilização por parte dele como moradia. Ainda segundo o decidido, fora pontuado que, em petitório anterior, o segundo agravado reconhecera que: i) utiliza-se do imóvel como residência; ii) realiza manutenções a fim de evitar a deterioração do bem; iii) não tem impedido a visitação de terceiros interessados na aquisição do imóvel; iv) quanto aos débitos, as dívidas estão sendo objeto de negociação. O provimento objurgado arrematara concluindo, pois, que inexistiria impeditivo para utilização do imóvel pelo segundo agravado, na pendência da suspensão do cumprimento de sentença para a alienação por iniciativa particular, enfatizando que, acaso pretendam os agravantes ser indenizados pelo uso exclusivo do imóvel, devem aviar ação própria. De seu turno, objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão da decisão agravada e, alfim, sua desconstituição, de forma a ser determinando o despejo do segundo agravado do imóvel que deve ser alienado, tudo com o viso de que o imóvel sobre o qual ele passara a residir possa ser vendido sem entraves. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Emerge do cotejo dos autos que, no dia 19/05/2022, houvera a homologação de acordo entabulado entre as partes no bojo da ação de conhecimento aviada pelos ora agravados em desfavor dos agravantes nos seguintes termos, litteris: “Aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte [e dois], às 15h, nesta cidade de Planaltina-DF, na Sala de Audiências deste Juízo, perante a MM°. Juíza de Direito, Dra. JOSELIA LEHNER FREITAS FAJARDO, foi aberta a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO nos autos da ação em referência. Feito o pregão, a ele responderam as partes acompanhadas de seus advogados. Iniciados os trabalhos, as partes compuseram para por fim ao litígio nos seguintes termos: a) a parte autora irá administrar e promover a venda do imóvel objeto dos autos, depositando o valor da venda em juízo, e comprovando o valor de venda; b) do valor da venda a parte ré Marileide irá levantar o valor de R$ 95.000,00, caso o imóvel seja vendido pelo valor de R$ 250.000,00, ou valor menor do que R$ 250.000,00; c) do valor da venda a parte ré Marileide irá levantar o valor de 38% (trinta e oito por cento), caso o imóvel seja vendido por preço superior ao valor de R$ 250.000,00; d) o valor excedente, seja dos 95.000,00, ou seja do percentual de 38% da venda será levantado por Arcanja Barreira Cirqueira; e) o valor depositado nos autos será levantado no percentual de 38% pela parte ré Marileide e o restante pelo advogado da parte autora, Dr. Mario Gonçalves; f) os aluguéis vincendos serão pagos na seguinte proporção: 62% para Arcanja Barreira Cirqueira, e 38% para o réu Alan Barreira, ficando dispensado o depósito em juízo, devendo a locatária Maria Auristela Vieira de Sousa ser intimada para cumprir a obrigação a partir desta data por meio do telefone da testemunha (992907577), devendo as partes comunicar à locatária como ocorrerá o pagamento; g) caso o imóvel permaneça desocupado por mais de 30 dias a locação passará à administração de Alan Barreira; h) a parte autora se compromete em efetuar a venda do imóvel no prazo mais exíguo possível, estabelecendo como parâmetro o período máximo de 6 (seis) meses; i) a ré Marileide noticia que tem em seu desfavor medida protetiva que a impede de visitar sua mãe Arcanja e que gostaria muito de retomar a visitação de sua genitora, mas gostaria de ser acompanhada por um Oficial de Justiça para evitar conflitos com os seus irmãos, o que não se opõe o autor Agdes. Pela MMa. Juíza foi proferida a seguinte decisão: "Homologo o acordo celebrado entre as partes para que produza os seus regulares efeitos. Dessa forma, decido o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487. inciso III, alinea "b", do CPC. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do CPC’.” – grifos nossos. Transitada em julgado a sentença homologatória do acordo[4], os ora agravantes, em 1o de março de 2023, promoveram o respectivo cumprimento de sentença[5] do título judicial ao argumento de que, “decorridos oito meses desde a celebração do acordo, o Executado não promoveu a alienação do imóvel, tampouco noticiou aos Exequentes eventuais diligências empreendidas com esta finalidade”. Após, os agravados foram instados a se manifestarem sobre o requerimento formulado[6], destacando o órgão judicante que deveriam eles “atualizar o andamento da tentativa de venda extrajudicial do imóvel, no prazo de 15 dias, apresentando os requerimentos que entenderem pertinentes, se o caso.” Acudindo ao chamamento, o primeiro agravado pontuara o seguinte, verbis: “(...) Ressalte-se que AGDES, apesar de não tem a obrigação de promover a venda do imóvel, o fez por intermédio de seu advogado, poucos dias, após a data do acordo de ID – 125278641, foi contratado o corretor de imóveis, MANOEL PATRÍCIO NETO, CRECI no. 000008979, 8o REGIÃO/DF, com escritório na Avenida Gomes Rabelo, Quadra 36, Lote 08, Loja 01, Setor Tradicional, Planaltina/DF – CEP: 73.330-016, Celular/WhatsApp: (61) 91566090 o qual vem, 24h por dia, promovendo a venda do imóvel, conforme anúncios no aplicativo de negócios OLX e placa afixada no local (vide anexo link do anúncio no rodapé desta petição e foto da placa). Contudo, apesar de algumas propostas de interessados na aquisição do bem, nenhum deles ofereceu o seu valor mínimo, ou seja, R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). (...)” Após retificações da autuação processual, em 19/08/2023, o Juízo a quo determinara o sobrestamento processual pelo prazo de um ano para tentativa de alienação do imóvel nos seguintes termos, verbis[7]: “Retifique-se o polo ativo da demanda, fazendo constar no polo ativo ESPÓLIO de ARCANJA BARREIRA CIRQUEIRA, representado pelo inventariante ALBERTO BARREIRA CIRQUEIRA, representado pelo advogado constituído no ID n. 167782528. Anote-se e cadastre-se. Em ID n. 156832253 as partes foram intimadas atualizar o andamento da tentativa de venda extrajudicial do imóvel. Não foram apresentadas novidades ou requerimentos relevantes. Assim, determino nova suspensão do processo para tentativa de alienação extrajudicial do imóvel, pelo prazo de um ano.” Prosseguindo no itinerário procedimental, na data de 19/09/2023, o Juízo do cumprimento de sentença, defronte a inércia dos agravados, autorizara que os agravantes também pudessem promover a tentativa de venda do imóvel, confira-se[8]: “(...) Diante da inércia da parte autora, é o caso de autorizar os demais interessados na venda do imóvel a oportunidade tentativa de alienação extrajudicial. Concedo a derradeira oportunidade para que a parte autora cumpra a determinação da sentença de ID n.125278641. (...) Em caso de inércia, será autorizado que a assistente e interessada na venda do imóvel, Sra. MARILEIDE adote as medidas extrajudiciais necessárias à venda do imóvel, a fim de dar efetividade à sentença de ID n. 125278641.” Ato contínuo, o primeiro agravado, em 20/09/2023, acorrera aos autos informando que o imóvel estaria sendo anunciado por corretor imobiliário, enfatizando que não mantivera-se inerte, veja-se[9]: “(...) 1) a parte vem informar que o imóvel objeto da lide já está sendo anunciado por um corretor imobiliário e que segundo informações ficou de apresentar o imóvel a esposa do pretenso comprador conforme conversa e áudio em anexo. logo, assim que o imóvel for vendido será informado nos autos. Logo não assiste razão que a parte está inerte estamos tentando localizar um comprador do imóvel dessa forma aguarde a venda do imóvel para dar seguimento ao feito. (...)” Em decorrência do noticiado, os agravantes requereram, então, que fosse “fixado prazo razoável para que seja procedida à venda do imóvel, eis que os Executados estão em mora desde novembro/2022, bem como a estipulação de juros de mora, (...)”[10], razão pela qual o Juízo a quo, na data de 1o/11/2023, determinara a suspensão processual nos seguintes dizeres[11]: “Em ID n. 172547778 o Espolio de Arcanja Barreira Cirqueira comprovou que está empreendendo diligências para a alienação do imóvel. Assim, suspendo o processo pelo prazo de 180 dias para a tentativa de alienação extrajudicial. Transcorrido o prazo, intimem-se as partes para manifestação.” Após, em 15/04/2024, o primeiro agravado noticiara e postulara o seguinte, litteris[12]: “As partes não estão logrando êxito em localizar alguém para que compre o imóvel objeto da lide, porém no final da semana passada as partes encontraram alguém que alugue o imóvel, procuramos a senhora Marileide para que autorizasse a ligação da água para que pudessem alugar o imóvel, porém a mesma recusou autorizou. A intenção do requerente em alugar o imóvel visa mantê-lo em bom estado e quando aparecer alguém interessado possa ver o imóvel atraente, limpo, organizado e o mesmo estando vazio não gera atração a potenciais compradores. Dessa forma vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência que determine que o imóvel possa ser alugado e que a fração ideal que pertence a dona Marileide seja depositado em conta bancaria por ela informada, caso não o faça será depositado em juízo.” Analisando o pedido, o Juízo a quo, em 26/04/2024, determinara o seguinte[13]: “Nos termos da sentença de ID n. 125278641, o acordo homologado por sentença previu apenas a venda do imóvel. Não houve a deliberação acerca da possibilidade locação do imóvel. Dessa forma, não há como este Juízo obrigar a coproprietária a aceitar a locação do imóvel, a menos que haja comum acordo entre as partes. Assim, intime-se a Sra. para se manifestar sobre o requerimento de ID n. 193238050, no prazo de 15 dias. Em caso de concordância, retornem-se os autos conclusos para decisão. Em caso de discordância, cumpra-se a suspensão de ID n. 176915489 para a tentativa de alienação extrajudicial.” Instados a se manifestar, os ora agravantes se opuseram ao pedido de locação do imóvel, vindicando a realização de nova avaliação, confira-se[14]: “Nesta linha, não há que se cogitar locar o imóvel para terceiros, sobretudo porque dificulta a venda do imóvel e gera direito de preferência aos locatários em eventual aquisição. Noutro giro, em contato com o causídico do Executado apurou-se que a dificuldade na alienação do imóvel tem sido pelo valor estipulado – R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) -. Os interessados no imóvel o tem achado caro e não concretizam o negócio. Isto posto, vê-se a medida recomendada é a avaliação judicial do imóvel para adequação ao valor de mercado que possibilite a alienação do imóvel e divisão da quantia entre as partes, sobretudo pelo longo lapso temporal decorrido desde a prolação da sentença em maio/2022 até o presente momento.” O Juízo, então, apreciando o pedido de nova avaliação, indeferira-o, na data de 13/08/2024, nos seguintes termos[15]: “Em que pese os requerimentos de nova avaliação do imóvel, não foi demonstrado documentalmente que a situação atual do imóvel é incompatível com a avaliação judicial realizada, motivo pelo qual mantenho a avaliação já realizada, ao menos por ora. Cumpra-se a suspensão de ID n. 176915489 para a tentativa de alienação extrajudicial. Caso a tentativa de alienação particular reste infrutífera, determinarei nova avaliação do imóvel.” Sequentemente, em 25/03/2025, os ora agravantes peticionaram no processo, requestando seu prosseguimento e a reavaliação do imóvel, além de noticiarem outras questões, confira-se: “Em primeiro lugar, requerem os Exequentes o prosseguimento do feito, notadamente a reavaliação do imóvel uma vez que até a presente data não houve alienação da casa pelo Executado. Ademais, durante o período de suspensão do feito para alienação extrajudicial, houve a locação do imóvel, sem autorização dos Exequentes, para AGDES BARREIRA CIRQUEIRA. As fotos e a fatura de fornecimento de energia elétrica em anexo demonstram a ocupação do imóvel, uma vez que o Exequente ALAN BARREIRA havia promovido junto à NEOENERGIA e à CAESB o desligamento dos serviços Isto posto, requer seja determinado a reavaliação do imóvel por oficial de justiça.” Antes da apreciação do Juízo, os agravantes acorreram novamente aos autos, acrescentando o seguinte[16]: Conforme noticiado na manifestação ID n. 230259575, os Exequente descobriram que AGDES BARREIRA CIRQUEIRA está ocupando o imóvel situado na Quadra B, Conjunto B3, Lote 18, Vila Nossa Senhora de Fátima, Planaltina/DF. A ocupação indevida do imóvel, além de configurar descumprimento da decisão ID n. 207257185, que determinou novamente o sobrestamento do feito para tentativa de alienação extrajudicial, também onerou injustificadamente ALAN BARREIRA. Os Exequentes tomaram conhecimento de faturas do fornecimento de serviços de água e esgoto em atraso, de modo que a CAESB emitiu novas cobranças no valor de R$ 2.330,79 (dois mil trezentos e trinta reais e setenta e nove centavos) em nome de ALAN BARREIRA KOKLOWSKI. Todavia, os Exequentes não residem e não utilizam o imóvel, sendo certo que AGDES BARREIRA CIRQUEIRA é o verdadeiro titular desta dívida. Veja-se abaixo captura de tela da solicitação de desligamento do fornecimento de serviços pela CAESB promovido por ALAN BARREIRA em maio de 2023 o qual foi devidamente realizado pela companhia distrital. Ademais, os documentos anexos comprovam que o Exequente ALAN BARREIRA é residente e domiciliado no Município de Anápolis/GO em razão de ser professor da rede estadual de ensino. A Exequente MARILEIDE BARREIRA CIRQUEIRA é residente e domiciliada no Conjunto Residencial 51, Casa 11, Vale do Amanhecer, Planaltina/DF, conforme comprovante de residência em anexo. Logo, resta devidamente comprovado que nenhum dos Exequentes reside no imóvel em destaque à qualquer título e sequer possuem as chaves da casa. Nesta linha, vê-se que AGDES BARREIRA CIRQUEIRA, de maneira ainda desconhecida, promoveu o religamento do fornecimento do serviços da CAESB sem anuência dos Exequentes. A conduta dos Executados enseja a tomada de providências urgentes, uma vez que, desde 2023, este cumprimento de sentença se arrasta na esperança de que os Executados realizassem a alienação extrajudicial do imóvel. (...) Ante o exposto, reiteram-se os termos da manifestação ID n. 230259575 e requer: 1. Seja determinado o imediato despejo de AGDES BARREIRA CIRQUEIRA e quem com ele estiver do imóvel situado na Quadra B, Conjunto B-3, Lote 18, Vila Nossa Senhora de Fátima, Planaltina/DF, sob pena de multa diária por descumprimento de ordem judicial; 2. Seja aplicada multa por descumprimento da decisão judicial que determinou a realização de tratativas de alienação do imóvel, além de eventual responsabilização por crime de desobediência nos termos do art. 536, §3o, do CPC; 3. Sejam os débitos oriundos da ocupação indevida do imóvel atribuídos a AGDES BARREIRA CIRQUEIRA, tendo em vista que os Exequentes não tem responsabilidade pela utilização dos serviços da CAESB; 4. Seja reavaliado o imóvel para realização de alienação judicial.” – grifo nosso. Instado a se manifestar, o segundo agravado aduzira que passara a residir no imóvel, promovendo os reparos necessários, a fim de evitar deterioração, indicando, ainda, o seguinte, verbis[17]: “Excelência, foi formalizado um acordo em que a executada deveria pagar a quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) à exequente, em tese houve a revogação do “status quo ante” da aquisição imobiliária a senhora Arcanja e ao seu filho Agdes. Apesar de até o momento não ter sido pago os valores combinados, pois, não foi localizado nenhuma pessoa interessada em adquirir o imóvel. O mesmo está se deteriorando e com isso tem perdido cada vez mais valor de mercado e se não houver intervenções como reformas e manutenções necessárias vai de se depreciando cada vez mais. O senhor Agdes está residindo no imóvel e tem feito algumas benfeitorias necessárias, a princípio havia um cano de água trincado e estava vasando água, como é sabido qualquer vazamento de água tem a capacidade de danificar a estrutura, e por esse motivo apareceu um débito de R$ R$ 2.330,79 (dois mil e trezentos trinta reais e setenta centavos) em nome do exequente, que foi devidamente negociado o pagamento junto a CAESB, conforme documentos em anexo. Segundo informações do senhor Agdes é necessário fazer um conserto no telhado da casa, e já está providenciado o conserto de tal área de reforma. Apesar do executado estar residindo no imóvel ele está conservando e reformando o mesmo limpo e organizado e deixou uma chave com outro irmão para caso conseguirem alguém para comprar poder mostrar o imóvel. O executado apresenta como proposta de pagamento a utilização dos valores a que terá direito sucessório no inventario que está tramitando perante a Vara de Família desta Circunscrição Judiciária.” – grifos nossos. Irrompera, então, o provimento desafiado que, a par de rechaçar os pedidos dos agravantes, determinara nova suspensão, confira-se, por oportuno, o teor do decidido[18]: “Em atenção ao requerimento de ID n. 230705462, a sentença de ID n. 125278641 previu que a administração do imóvel caberia à autora AGDES BARREIRA CIRQUEIRA. Não houve deliberação acerca de eventual vedação à utilização do imóvel como moradia. Ademais, no ID n. 234459425 a autora AGDES reconhece que está residindo no imóvel e realizando manutenções a fim de evitar a deterioração do bem, bem como informa que não tem impedido a visitação de terceiros interessados na compra do imóvel. Em relação aos débitos, comprova que as dívidas estão negociadas. Assim, não há impedimento para que AGDES utilize o imóvel na pendência da suspensão para alienação por iniciativa particular. Dessa forma, não há que se falar em aplicação de multa ou no despejo Em todo caso, caso as partes pretendam serem indenizadas pelo uso exclusivo do imóvel, deverão ajuizar ação própria. Cumpra-se a suspensão de ID n. 176915489 para a tentativa de alienação extrajudicial.” Reprisados os atos precedentes, ressoa inexorável que não houvera a comprovação efetiva, por parte dos agravados, de que estariam eles tentando promover a alienação do imóvel. Frise-se que, em todas as oportunidades que tiveram para se manifestar, não houvera a colação de aparato material a revestir de certeza o que aduziram os agravados. Destaque-se que, segundo o que eles próprios afirmaram, em 20/09/2023, determinado corretor imobiliário comprometera-se a promover a alienação do imóvel, todavia sequer houvera o aparelhamento do processo com aludido instrumento contratual, mas tão somente a juntada de capturas de tela de conversas em aplicativo de mensagens instantâneas, as quais, inclusive, não vieram colacionadas em sua inteireza, mas apenas em parte. O que sobeja da análise do processo é que o segundo agravado, confessadamente, passara a residir no imóvel e há apenas uma singela placa anunciando a venda do bem em determinada janela[19]. Ademais, conquanto aduza que passara a residir no imóvel e que tem promovido reparos na unidade imobiliária, ressoa intuitivo que, homologado o acordo em maio de 2022, fixado o prazo, em aludido título, de 06 (seis) meses para que o segundo agravado se esmerasse em promover a alienação e, ainda, promovida uma suspensão defronte a petição em que informara o primeiro agravado de que haveria um corretor buscando promover a venda, subsiste renitência advinda dos agravados em promover a venda do imóvel. Se, de um lado, o Juízo a quo içara o título para obstar o pedido de locação deduzido pelos agravados, ao argumento de que dele não constara essa possibilidade, de outra, também não sobejara positivada a possibilidade de que o segundo agravado passasse a residir no imóvel. O que restara fixado no acordo fora apenas que incumbir-lhe-ia a administração e a promoção da venda, depositando e comprovando o montante da operação. Contudo, consoante observado, passados mais de um triênio desde a homologação do acordo em juízo, inexistira prova concreta de tentativa de alienação. Dos argumentos alinhados deriva, portanto, a irreversível apreensão de que a pretensão formulada pelos agravantes reveste-se de suporte material passível de guarnecer de verossimilhança o que deduziram, legitimando sua agraciação com o efeito suspensivo que reclamaram, ensejando que seja determinada a desocupação do imóvel, sob pena de multa. Frise-se que a determinação de desocupação não elidirá a necessidade de conservação do bem, já que ao próprio segundo agravado fora determinada a incumbência de administrar o imóvel e, repise-se, de promover sua alienação. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual civil, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, determinando a desocupação do imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais). Comunique-se ao ilustrado juiz prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 243104234, fl. 863, dos autos originários. [2] Decisão de ID 207257185, fl. 803, dos autos originários. [3] Decisão de ID 194781301, fl. 791, dos autos originários. [4] Certidão de ID 150977290, fl. 712, dos autos originários. [5] Petição de ID 150853443, fls. 704/709, dos autos originários. [6] Decisão de ID 156832253, fl. 718, dos autos originários [7] Decisão de ID 169150318, fl. 750, dos autos originários. [8] Decisão de ID 172333391, fls. 774/775, dos autos originários. [9] Petição de ID 172547778, fl. 776, dos autos originários. [10] Petição de ID 172744511, fl. 778, dos autos originários. [11] Decisão de ID 176915489, fl. 779, dos autos originários. [12] Decisão de ID 193238050, fl. 783, dos autos originários. [13] Decisão de ID 194781301, fl. 791, dos autos originários. [14] Petição de ID 197137586, fls. 793/794, dos autos originários. [15] Decisão de ID 207257185, fl. 803, dos autos originários. [16] Petição de ID 230705462, fls. 815/820, dos autos originários. [17] Petição de ID 234459425 dos autos originários. [18] Decisão de ID 243104234, fl. 863, dos autos originários. [19] Documento de ID 234459425, fl. 857, p. 3.